Tribunal: TJDFT
Processo: 0726936-98.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO COSNTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. DEMORA INJUSTIFICADA NO FORNECIMENTO DE CIRURGIA. PACIENTE IDOSA. ENUNCIADO 93 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PRAZO JÁ TRANSCORRIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública no qual a Autora da ação, ora Recorrente, objetiva a fixação de prazo para a realização do procedimento cirúrgico determinado na sentença.
2. Na origem a Autora, ora Recorrente, ajuizou ação com o objetivo de alcançar provimento judicial que obrigasse o Distrito Federal a lhe disponibilizar a realização de procedimento cirúrgico de TAVR (Substituição Valvar Aórtica Por Via Percutânea), nos termos da prescrição médica, na rede pública do Distrito Federal, ou, na sua falta, que em hospital da rede particular, as expensas do poder público. Apesar do Juízo de primeiro grau ter julgado parcialmente procedente o pedido, a sentença não fixou prazo para o cumprimento da obrigação por parte do Recorrido.
3. A Recorrente argumenta que conta com 88(oitenta e oito) anos, é portadora de prótese biológica mitral e apresenta dupla lesão aórtica com estenose severa e insuficiência moderada. Tendo em vista a saúde comprometida e a idade avançada, a espera por tempo excessivo para a realização do procedimento cirúrgico coloca em risco sua vida, pois pode vir óbito a qualquer momento, em virtude da gravidade e urgência do seu quadro. Além a indicação do tratamento cirúrgico em questão data de 22/02/2022, mas a cirurgia jamais lhe foi disponibilizada.
4. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Justiça Gratuita deferida à Recorrente, vez que representada pela Defensoria Pública, e atendidos os requisitos previstos no artigo 99, §3o do Código de Processo Civil. Foram ofertadas contrarrazões (Id 51068162).
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da pertinência em se fixar prazo para o cumprimento de obrigação imposta ao Recorrido, nas hipóteses em que reconhece o seu dever do oferecer ao cidadão determinada cirurgia.
6. Em suas razões recursais, a Recorrente alega que apesar da procedência parcial do seu pedido, nos termos da sentença de primeiro grau, o decurso de prazo excessivo de tempo, aliado ao agravamento do seu estado de saúde, tal cenário coloca em risco a sua saúde, bem como sua vida. Afinal, desde 22/02/2023 já estava comprovada a necessidade e urgência da cirurgia, contudo, a medida jamais foi cumprida pelo Recorrido.
7. Foi concedida a antecipação da tutela recursal, nos termos da decisão de Id 51081608, para o fim de determinar ao Recorrido a obrigação de submeter a Recorrente à cirurgia da qual necessita, conforme relatório médico, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público.
8. Efetivamente, razão assiste à Recorrente, pois o relatório médico de Id 51067275, assinado por médica especialista em cardiologia, que compõe os quadros da Secretaria de Saúde do DF, datado de 22/02/2023, demostra que, efetivamente, a Recorrente é portadora de prótese biológica mitral e apresenta dupla lesão aórtica com estenose severa e insuficiência moderada, mostrando-se necessária a realização da cirurgia pretendida. Além disso, há que se pontuar que se trata de paciente idosa, com 88(oitenta e oito) anos, sendo que a ausência do tratamento médico do qual necessita a sujeita ao risco de morte súbita.
9. O Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), dispõe que: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos". A Recorrente encontra-se com indicação médica da realização da cirurgia em questão desde 22/02/2023, já ultrapassado em muito o prazo de 180(cento e oitenta) previsto no regulamento referido. Afinal, desde 22/02/2023 já decorreram mais de 09 (meses) meses, ou 270 dias, e, segundo informações dos autos, a Recorrente ainda aguarda a realização da cirurgia.
10. Diante do exposto, tenho que o Recurso Inominado interposto deve ser provido, confirmando a decisão que antecipou os efeitos da tutela recursal, para o fim de determinar ao Recorrido que submeta a Recorrente ao procedimento cirúrgico do qual necessita, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de indisponibilidade, em qualquer hospital da rede particular, a expensas do poder público, no prazo de 05(cinco) dias, já concedido, nos termos da decisão que antecipou a tutela recursal, conforme prescrição médica, com todos os materiais, procedimentos e suportes de internação necessários, sob pena de cominação em multa diária para a hipótese de descumprimento.
11. Decisão: RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de Recorrente vencido.